Tribunal: TJPA
Processo: 0806956-66.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-07-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806956-66.2022.8.14.0000

PACIENTE: JAISON PANTOJA NASCIMENTO

AUTORIDADE: VARA UNICA DA COMARCA DE SOURE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL GRAVE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DE REFORMA DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. APELAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU NULIDADE NA FIXAÇÃO DA PENA E NO REGIME. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA PRISÃO DOMICILIAR. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

-No caso, a pena base bem como o regime inicial de cumprimento de pena encontram-se coerentes e proporcionais com as características do caso em concreto, não merecendo qualquer reparo. Principalmente diante da gravidade do crime e a culpabilidade, que denotam maior reprovabilidade da conduta, pois cometido contra ex companheira do paciente, motivado por ciúmes, evidenciando a desfavorabilidade da circunstância judicial da culpabilidade, em especial na frieza demonstrada no cometimento do delito, a malícia e a premeditação, extraídos principalmente das palavras da vítima, que afirmou em juízo, conforme transcrito na sentença: “A vítima em Juízo foi clara, firme e contundente em afirmar que estava em casa quando o réu entrou na residência e de posse de uma faca, primeiramente lhe deu um golpe nas costas, e que após receber referido golpe, saiu correndo, tendo logo a frente caído, momento em que recebeu mais golpes no peito e em outras partes do corpo”.

- Tanto no âmbito do Supremo Tribunal Federal como no do Superior Tribunal de Justiça, o entendimento é o de que não se admite a utilização do habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado, salvo situações excepcionais não abraçadas no presente caso, nos termos do art. 654, §2º do CPP, ante a ausência flagrante ilegalidade ou teratologia em coação ilegal. Isso porque, no decisum objurgado impugnado, não se vislumbra qualquer hipótese de nulidade, haja vista que, para a estipulação da pena-base e regime foram respeitados todos os critérios legais de fixação da pena. Além disso, a determinação da reprimenda-base acima do patamar mínimo decorreu da avaliação negativa de critérios judiciais concretamente fundamentados e coerente com elementos constantes nos autos.

-

E, quanto ao pedido de prisão domiciliar, o Paciente não atende aos requisitos previstos na Lei, para sua concessão, consoante o art. 117, da LEP que, admite o recolhimento do condenado em regime aberto, em residência particular, quando este for maior de 70 (setenta) anos, acometido de doença grave, quando se tratar de condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental ou de gestante. E, em que pese a impetrante ter alegado que o paciente é o único provedor da família e que, a esposa e os filhos dependem financeiramente dele, não juntou nos autos qualquer documento que comprove o arguido. Não se vislumbra qualquer ilegalidade a ser sanada, por se tratar de prisão, para cumprimento de sentença condenatória, já transitada em julgado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na sessão ordinária realizada no plenário virtual, em
NÃO

CONHECER
o presente Habeas Corpus.

Belém/PA – Assinatura Digital

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se o id 9450025 de HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR impetrado em favor de JAISON PANTOJA NASCIMENTO, por intermédio de advogada constituída, DRA. LAURA EMANNUELA GUIMARAES DE PINHO - OAB/PA 20.710 impugnando ato do JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SOURE/PA, tendo como processo de referência o de n.º 0000936-95.2011.8.14.0059 (conforme informações da autoridade coatora, que apontou equívoco no número do processo de referência).

Consta na impetração que o paciente foi preso 15/05/2022, para cumprimento de sentença. A condenação do paciente foi em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses, com cumprimento em regime semiaberto. Aduz que, o regime inicial de cumprimento de pena deveria ter sido o aberto, tendo em vista que o paciente não possui condenação anterior, nem tampouco responde a outro processo criminal. Esclarece que na sentença não foi justificado o motivo do agravamento do regime, e aponta entendimento pacífico tanto no STJ quanto no STF de que o agravamento do regime da pena não pode ser feito com base na gravidade abstrata do crime.

Assevera que o paciente é funcionário da prefeitura de Soure (documento anexo), possui dois filhos menores de idade e paga pensão alimentícia para eles. Com o cumprimento da sua pena em regime semiaberto e a sua transferência para colônia agrícola de santa Isabel o mesmo não vai mais ter como pagar a pensão, prejudicando assim os seus filhos e esposa, visto que o paciente é o provedor do seu lar.

Afirma que se faz necessário que o paciente cumpra a sua pena em seu domicílio perto de sua família, e como na comarca de Soure não possui unidade prisional adequada para cumprimento da pena em regime aberto ou até mesmo em semiaberto, requer a defesa a concessão da liberdade monitorada ao sentenciado para que assim ele possa continuar trabalhando.

Por fim, requer a concessão da liminar para determinar o regime inicial no aberto, e se assim entender, que seja cumprido através de monitoramento eletrônico, ou prisão domiciliar, cessando todas as irregularidades cometidas. No mérito, a concessão definitiva da ordem.

Os autos foram distribuídos inicialmente a Desa. Vânia Lúcia Silveira, quando, em id 9466696 a liminar foi indeferida e solicitadas as informações, devidamente apresentadas em id 9511273:

“
“[...] Exma. Senhora Desembargadora Relatora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA. Relativamente ao pedido de informações, relato: O paciente JAISON PANTOJA NASCIMNTO, foi preso por força de mandado de prisão expedido no Sistema BNMP, para dar início ao cumprimento definitivo de pena, nos autos do processo n° 0000936-95.2011.8.14.0059. Contudo, ocorreu erro material no cadastramento o mandado, visto que o mesmo se referiu aos autos correlatos de n° 0001152-56.2011.8.14.0059, conforme certidão exarada em 21 de maio de 2022 (ID 62250761).

O paciente foi regularmente processado e julgado pela prática do crime de lesão corporal, em contexto de gênero, contra sua ex-companheira e mãe de seus filhos, a Sra. Katia Cilene Silva Dias. Consta dos autos que o paciente teve garantido e respeitado, durante todo o curso do processo, o exercício da ampla defesa e do contraditório, porém restou confirmada a materialidade e sua autoria delitiva. Diante disso, foi condenado em 14 de dezembro de 2016, momento em que lhe fora aplicada a pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto. O paciente recorreu em liberdade, às fls. 71. O recurso de apelação foi conhecido e improvido, mantendo-se intacta a sentença condenatória em todos os seus termos. A defesa não recorreu do acórdão que transitou livremente em julgado em 28 de julho de 2021, conforme Certidão de fls. 101. Ante a confirmação da condenação e o exaurimento da fase recursal, o Douto Juiz mandou expedir o competente mandado de prisão no Sistema BNMP, para dar início ao cumprimento da pena. O mandado de prisão foi cadastrado no BNMP em 16 de março de 2022 e foi feita a comunicação de sua prisão pela autoridade policial em 15 de maio de 2022, nos autos 0800495.95.2022.8.14.0059. Diante disso, foi realizada audiência de custódia no dia 16 de maio de 2022, não sendo constatada nenhuma irregularidade ou vicio no ato de captura, determinou-se a imediata transferência e disponibilidade do paciente ao Sistema Prisional do Estado. Isso porque a Vara Única da Comarca de Soure possui apenas competência para execução em meio aberto, visto que não possui estabelecimentos penais compatíveis com os demais regimes. Em 20 de maio de 2022 sobreveio Oficio n° 517/2022 da Seap informando sobre aquela transferência. No mais, constatou-se nos autos o erro material dos dados do processo no BNMP, conforme ID 62250761, bem como foi determinado imediata comunicação à VEPMA para dar cumprimento à execução da pena definitiva do paciente, conforme ID 62246456. Era o que tínhamos a informar. Na oportunidade, renovamos nossos votos de mais alta estima e nos disponibilizamos para prestar novas informações, se necessário. Soure/PA, 21 de maio de 2022, CAMILLA TEIXEIRA DE ASSUMPCÃO Juíza de Direito Substituta designada por meio da Portaria n° 525/2.022-GP, publicada no DJE 7.313/2.022.”

Os autos foram encaminhados ao Órgão Ministerial, sendo apresentado parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Dra.
MARIA CELIA FILOCREAO GONCALVES, que se manifestou pelo
CONHECIMENTO do presente habeas corpus liberatório, e no mérito pela DENEGAÇÃO, em alterar o regime de pena do Paciente JAISON PANTOJA NASCIMENTO, para o regime aberto, por mostrar-se prematura a análise do tema, em via do habeas corpus, quando a tese já foi devidamente debatido pelo Tribunal, sob pena de Supressão de instância. Quanto a Prisão Domiciliar, também não merece prosperar, por não preencher os requisitos legais, do art. 117, da Lei de Execução Pena.

Por fim, os autos me vieram redistribuídos por conta de prevenção, pois fui relatora da apelação penal de nº
0000936-95.2011.8.14.0059. Ressalvando-se que o mandado de prisão foi cadastrado no processo de nº 0800495-95.2022.8.14.0059.

É o relatório.

VOTO

Consoante relatado, alega a impetração constrangimento ilegal sofrido pelo ora paciente
consubstanciado pela manifesta ilegalidade de se decretar sem a devida fundamentação o regime inicial semiaberto para cumprimento de pena, na sentença que o condenou pela prática do crime previsto no Art. 129, §1º, c/c 9º e 10º, do Código Penal, c/c Art. 7º, I, da Lei 11.340/2006, a pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Diante disso, requer a impetrante a concessão do regime inicial aberto, com monitoramento eletrônico ou que se cumpra pena em Prisão Domiciliar no município de Soure/PA, perto da sua família, posto que o paciente não é possuidor de condenação anterior ou responde a outro processo, e porque o regime mais gravoso foi fixado de forma genérica e abstrata, mesmo quando a pena aplicada permite o regime aberto.

Quantos ao pedido de reforma do regime inicial de cumprimento de pena fixado na sentença condenatória, entende-se pelo manejo indevido da via estreita como sucedâneo recursal, quando existe recurso específico cabível.

Vale ressalvar que

tanto no âmbito do Supremo Tribunal Federal como no do Superior Tribunal de Justiça, o entendimento é o de que não se admite a utilização do habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado,
salvo situações excepcionais não abraçadas no presente caso, nos termos do art. 654, §2º do CPP, ante a ausência flagrante ilegalidade ou teratologia em coação ilegal.

Portanto, indevida é a impetração de habeas corpus como sucedâneo recursal, tendo em vista o cabimento de meio de impugnação com regência legal específica.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. CÚMULO DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. PLEITO DE APLICAÇÃO APENAS DA MAJORANTE DE MAIOR VALOR. IMPROCEDÊNCIA. INTERPRETAÇÃO CORRETA DO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS DUAS CAUSAS DE AUMENTO, MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Conforme registrado na decisão ora impugnada, que nesta oportunidade se confirma, é indevida a impetração de habeas corpus como sucedâneo recursal, tendo em vista o cabimento de meio de impugnação com regência legal específica. Também não se verifica ilegalidade flagrante a impor a cognição de ofício. (...) 5. Agravo regimental não provido. (STJ. AgRg no HC 520.094/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020)

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ESTUPRO. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA. INDEFERIMENTO. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NA ORIGEM. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

2. A defesa sustenta ser imprescindível a oitiva de uma testemunha, além da realização de acareação entre a vítima e sua irmã, considerando que tais provas apresentam chances reais de modificar a convicção do julgador, podendo modificar o resultado do futuro julgamento.

3. Neste caso, o Tribunal de origem não discutiu o tema, sustentando não ser viável a utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal. Embora tecnicamente correta, a decisão proferida pela Corte de origem deixou de verificar a ocorrência de ilegalidade apta a autorizar a concessão da ordem de ofício, violando o art. 5º, inciso LXVIII, da Carta da República.

4. Portanto, cabe ao Tribunal a quo examinar o objeto da impetração originária, com o efetivo enfrentamento do tema proposto, para aferir se a hipótese comporta a concessão de ordem de habeas corpus, de ofício.

5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para cassar a decisão impugnada e determinar que o Tribunal a quo examine a suposta ilegalidade apontada na impetração originária, julgando seu mérito como entender de direito. (STJ. HC 538.337/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020)

PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO
DE RECURSO ESPECIAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. POSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA APÓS O ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE COAÇÃO ILEGAL.HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.
(...)Habeas corpus não conhecido. (STJ. HC 518.608/PR, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 16/10/2019)

Na mesma direção, é o entendimento do nosso Egrégio Tribunal de Justiça do Pará:

EMENTA: HABEAS CORPUS. DROGAS. OBJETIVO:
REVISÃO DO REGIME DA PENA IMPOSTO NA SENTENÇA. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA DEFESA – NÃO CONHECIMENTO
. 1
- O habeas corpus não é, e não pode ser usado como sucedâneo de recurso. 2- Conhecer de writ como substitutivo de recurso é violar perigosamente todo o esquema recursal previsto nas diversas leis processuais em vigor. Não conhecimento. Unânime.
Vistos, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS, ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à UNANIMIDADE de votos, NÃO CONHECER da ordem impetrada. (TJPA. HC 0812280-08.2020.8.14.0000. AC. 4640121, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-03-02, Publicado em 2021-03-05)

HABEAS CORPUS
. ART. 157, §2º, II E §2º-A, I, ART. 159, §1º, ART. 288 C/C ART. 69, TODOS CPB. CONDENAÇÃO. PENA BASE.
DOSIMETRIA
. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. APRECIAÇÃO. INVIABILIDADE. SUCEDÂNEO DE APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DE TAL ALEGATIVA. RECORRER EM LIBERDADE. INCABIMENTO. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPPB CONFIGURADOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E RESGUARDO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA, DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
O
habeas corpus
não se presta como sucedâneo dos recursos ordinariamente previstos nas leis processuais. Nesse viés, inviável a apreciação e consequente deslinde das questões atinentes à reforma da dosimetria da pena-base aplicada pelo juízo singular, porquanto manejado o writ como sucedâneo do recurso de apelação.

2. Em que pese a excepcionalidade que possui a segregação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando consubstanciada em elementos concretos, em adequação aos ditames do art. 312 do Código de Processo Penal.

3. No caso vertente, observa-se que a decisão vergastada enfatiza a necessidade de acautelamento social e de garantia à aplicação da lei penal, diante da possibilidade de evasão dos agentes, considerando a repercussão danosa do delito no município de Cametá, bem como o modo como foi perpetrado em associação criminosa.

4.
WRIT
NÃO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DENEGADO. Decisão unânime. (TJPA. HC 0814342-84.2021.8.14.0000. Número Acordão: 7935812. Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA. Data Julgamento: 25-01-2022)

Vale ressalvar que, no caso em questão, foi manejado o recurso de apelação penal, cujo objeto pleiteado foi a absolvição do ora paciente, pela ausência de provas da lesão corporal grave, e alternativamente a redução da pena base para o mínimo legal, diante da ausência de qualquer circunstância judicial negativa. O trânsito em julgado da apelação ocorreu em 28/07/2021, conforme certidão
de documento nº

20210163275453-LIBRA, datada de 12/08/2021, nos autos do processo de 0000936-95.2011.8.14.0059-LIBRA.

E, conforme informações da autoridade apontada como coatora, em id 9511273, o
paciente ofertou o recurso de apelação penal em liberdade, e a defesa não recorreu do acórdão que transitou livremente em julgado, e, ante a confirmação da condenação e o exaurimento da fase recursal, mandou-se expedir o competente mandado de prisão no Sistema BNMP, para dar início ao cumprimento da pena.

Por outro lado, analisando a sentença condenatória impugnada, ao crime de lesão corporal previsto no art. 129, §1º, II, do Código Penal, que possui como pena cominada a de reclusão de 01 (um) a 05 (cinco) anos, o MM. Magistrado fixou a pena base em 02 (dois) anos.

Assim, foi confirmado o fato narrado na denúncia, de onde se extrai que no dia 23/10/2011, por volta das 23:00h, o ora paciente, não aceitando o término do relacionamento, invadiu a casa de sua

ex-companheira, ora ofendida, com quem conviveu cerca de 3 (três) anos, e de cujo relacionamento adveio o nascimento de 2 (dois) filhos ainda menores, armado com uma faca, passou a desferir golpes com a arma branca na ex-companheira, atingindo-lhe as costas, cabeça, o queixo e o peito, conforme laudo médico acostado nos autos principais.

E, analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal Brasileiro, fixou a pena nos seguintes termos:

“Culpabilidade – reprovável, tendo em vista que o Réu agiu com premeditação e frieza, em relação aos delitos, sendo sua conduta merecedora de elevada censura;

Antecedentes – o Réu se revela possuidor de bons antecedentes, não existindo registro de qualquer condenação definitiva por fato delituoso que desabone essa circunstância;

Conduta Social – Pouco se apurou, não tendo nada a valorar.

Personalidade – Poucos elementos foram colhidos, razão pela qual deixo de valorá-la;

Circunstâncias do Crime – Trata-se do modus operandi normal ao delito, nada tendo a se valorar.;

Consequências do Crime – As consequências do crime são normais as espécies, nada tendo a valorá-la.

Comportamento da vítima – em nada influenciou na prática dos delitos, nada tendo a valorá-la.

Á vista destas circunstâncias analisadas individualmente é que fixo: A pena-base em 02 (dois) anos de reclusão.

Não concorrem circunstâncias atenuantes e agravantes o que mantenho, nesta 2ª fase, a pena aplicada na 1ª fase. Não concorre caso de diminuição de pena, porém, concorre caso de aumento elencado no art. 129, § 10º do Código Penal Brasileiro, o que aumento a pena aplicada na 2ª fase em 1/3(um terço), equivalente a 08 (oito) meses de reclusão, passando nesta 3ª fase a pena para 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, o que torno em REAL E DEFINITIVA.

No entanto, verifico que na situação em tela, torna-se incabível a aplicabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, uma vez que o Réu não preenche os requisitos de lei, por ter sido o crime praticando por meio de violência. O condenado deverá cumprir a pena em regime inicial SEMIABERTO em local adequado com sua condenação”.

Mostra-se devido o aumento na pena-base quando apontado nos autos elementos concretos que evidenciam a desfavorabilidade da circunstância judicial da culpabilidade, em especial a frieza demonstrada no cometimento do delito, a malícia e a premeditação, extraídos principalmente das palavras da vítima, que afirmou em juízo, conforme transcrito na sentença: “A vítima em Juízo foi clara, firme e contundente em afirmar que estava em casa quando o réu entrou na residência e de posse de uma faca, primeiramente lhe deu um golpe nas costas, e que após receber referido golpe, saiu correndo, tendo logo a frente caído, momento em que recebeu mais golpes no peito e em outras partes do corpo”.

Diante disso, o MM. Magistrado justificou a elevação da pena base em 01 (um) ano acima do mínimo legal. E, por concorrer aumento elencado no art. 129, § 10º do Código Penal Brasileiro, elevou-se a pena em

1/3(um terço), equivalente a 08 (oito) meses de reclusão, passando a pena final para 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

O regime semiaberto encontra-se portanto proporcional e coerente com as características do caso em concreto, nos termos do art. 33, §3º, do Código Penal, não demonstrando em si flagrante ilegalidade, para se apreciar de ofício o presente
writ.

E, quanto ao pedido de prisão domiciliar, o Paciente não atende aos requisitos previstos na Lei, para sua concessão, consoante o art. 117, da LEP que, admite o recolhimento do condenado em regime aberto, em residência particular, quando este for maior de 70 (setenta) anos, acometido de doença grave, quando se tratar de condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental ou de gestante.

E, como bem ponderou a Procuradora de Justiça, em que pese a impetrante ter alegado que o paciente é o único provedor da família e que, a esposa e os filhos dependem financeiramente dele, não juntou nos autos qualquer documento que comprove o arguido. Finalizou o
parquet
ressalvando que não se vislumbra qualquer ilegalidade a ser sanada, por se tratar de prisão, para cumprimento de sentença condenatória, já transitada em julgado.

Por fim, conforme informando pela autoridade coatora, o mandado de prisão foi cadastrado no BNMP em 16 de março de 2022 e foi feita a comunicação de sua prisão pela autoridade policial em 15 de maio de 2022, nos autos 0800495.95.2022.8.14.0059. Diante disso, foi realizada audiência de custódia no dia 16 de maio de 2022, não sendo constatada nenhuma irregularidade ou vicio no ato de captura, determinou-se a imediata transferência e disponibilidade do paciente ao Sistema Prisional do Estado. Isso porque a Vara Única da Comarca de Soure possui apenas competência para execução em meio aberto, visto que não possui estabelecimentos penais compatíveis com os demais regimes.

Como já dito, não se admite a utilização do habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado, salvo situações excepcionais não abraçadas no presente caso, nos termos do art. 654, §2º do CPP, ante a ausência flagrante ilegalidade ou teratologia em coação ilegal.

Isso porque, no decisum objurgado impugnado, não se vislumbra qualquer hipótese de flagrante nulidade, haja vista que, para a estipulação da pena-base e regime foram respeitados todos os critérios legais de fixação da pena. Além disso, a determinação da reprimenda-base acima do patamar mínimo decorreu da avaliação negativa de critérios judiciais concretamente fundamentados e coerente com elementos constantes nos autos.

Diante do exposto,
NÃO

CONHEÇO
o presente Habeas Corpus.

É o voto.

Belém/PA –
assinatura digital.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato -Relatora

Belém, 25/07/2022